Tribunal: STF
Processo: HC 70329
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
"Habeas Corpus".
          Alegação  de  nulidade por  inobservancia  da  prevenção de
Câmaras.
          Pretensão ao beneficio de trabalho externo.
          Alegação repelida e pretensão desacolhida.
          1. Não procede a alegação de nulidade, por inobservancia do
princípio  de prevenção de câmaras,  se um dos feitos  foi apreciado,
durante  o recesso  judiciario,  por Câmara  de  Ferias, e  outro, ja
depois do recesso, pela câmara a que regularmente distribuido.
          Não se  tratando, como  alegado,  de mudanca  de  regime de
prisão,  mas   de  pretensão   ao  beneficio   de  trabalho  externo,
fundamentalmente  repelido pelo Juiz de  1. grau e pelo Tribunal, com
base  em parecer,  também devidamente  fundamentado, de  uma Comissão
Tecnica  de Classificação, composta por uma Psicologa, uma Assistente
e  pelo Administrador do Presidio, não e possivel, no âmbito estreito
do  "habeas  corpus",  aprofundar  o   exame  de  tais  elementos  de
convicção,  para   eventualmente  se   concluir  pela   concessão  do
beneficio.
          "Habeas Corpus" indeferido.